Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0724061-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 159798994 dos autos originários n. 0713620-74.2021.8.07.0020) proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para manter a penhora sobre 25% do imóvel de matrícula 8.818 no Registro de Imóveis de Brodowski - SP. Fundamentou o juízo singular: Em posterior análise, reconheço que a decisão embargada padece de vício de omissão. Isso porque não houve pronunciamento acerca da possibilidade de alienação de 50% da nua propriedade do imóvel penhorado, na fração não gravada pela cláusula de impenhorabilidade. [...] O imóvel que se encontra parcialmente penhorado é a gleba de terras denominada “Chácara São José”, tem área de 4,70,21 (quatro hectares, setenta ares e vinte e um centiares). A executada ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO é coproprietária do bem, adquirido por doação, com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, incidentes sobre a parte ideal de 50% do imóvel, extensivas aos frutos e rendimentos, como consta da averbação de no 2 (certidão Id. 150574326). Essas cláusulas, instituídas pelos doadores, foram consideradas ao ser decretada a penhora de 25% do imóvel. Com efeito, não é viável a alienação de 25% do imóvel, porque a fração mínima do parcelamento do referido imóvel rural é de 2,00 ha (dois hectares), como anotado na matrícula do imóvel. No entanto, outra solução existe e foi levantada pelos exequentes. A fração livre de restrição corresponde a 50% do imóvel, cuja propriedade não é exclusiva da executada. A área correspondente é superior a dois hectares, não havendo obstáculo ao fracionamento. Em que pese não se tratar de propriedade exclusiva e, apesar da penhora incidir sobre 25%, há permissão legal para que seja feita a alienação de 50% do imóvel. Aplicando-se à espécie o disposto no § 1o do Art. 843 do Código de Processo Civil, há que ser assegurado ao coproprietário do imóvel a preferência na aquisição do bem e, na hipótese de ocorrer a arrematação por terceiros, deverá ser assegurado ao coproprietário o resguardo do valor equivalente à sua fração no produto da alienação. Sobre a penhorabilidade de bem imóvel em regime de copropriedade, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] Por ser oportuno, ressalto que ficou demonstrada a escassez de bens das partes executadas. Os executados respondem a diversas execuções, não tendo sido encontrados bens. A mesma situação ocorreu nestes autos, ao serem realizadas as consultas nos sistemas Renajud e Bacenjud (Id. 111045830). Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes. mantenho a constrição sobre 25% do imóvel matriculado sob o no 8.818 no Registro de Imóveis de Brodowski - SP. Os EXECUTADOS-AGRAVANTES alegam que “não é possível a penhora de 25% do imóvel, através da alienação de 50% da fração livre de restrição do imóvel em regime de copropriedade”, por constituir excesso de penhora e flagrante violação à cláusula de impenhorabilidade que grava o bem. Salientam que os agravados manifestaram desinteresse na adjudicação do bem e pediram a designação de leilão judicial. Contudo, avaliam que, não bastando se tratar de bem indivisível e gravado com cláusula de impenhorabilidade, “a realização de leilão judicial acabará por onerar de forma excessiva não apenas a parte Agravante, mas também terceiro que nada tem a ver com a relação exequenda”. Ressaltam que, embora a execução se realize no interesse do credor, a lei igualmente impõe que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Aduzem que “o pedido de realização de leilão judicial de parte do imóvel penhorado configura excesso na execução da penhora, sobretudo porque ultrapassa em muito o valor buscado na presente execução”, bem assim viola diretamente o art. 1.911 do Código Civil, porque a cláusula de inalienabilidade que grava o imóvel implica sua impenhorabilidade e incomunicabilidade. Anotam que o terceiro coproprietário informou a doação de sua cota-parte do imóvel à sua mãe, com a devida averbação de cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade, para preservação do patrimônio familiar, de maneira que, a partir da doação realizada, “75% do imóvel passou a constar com cláusula restritiva, restando somente 25% do imóvel de fração livre pertencentes a Sra. Ariane”. Sustentam a impenhorabilidade do bem de família, acrescentando que não foi observada a ordem de preferência legal da penhora, pois “não foi realizada nenhuma tentativa de penhora em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira de todos os executados”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Contrarrazões apresentadas sem impulso oficial (id. 48857755), impugnando a gratuidade de justiça e, no mais, pelo não provimento do recurso. Salienta que o crédito exequendo é oriundo de honorários contratuais, tratando-se, portanto, “de crédito de natureza alimentar”. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, considerando as declarações de hipossuficiência (ids. 48744232 e 48744233), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Registro que a impugnação à gratuidade de justiça será examinada no julgamento do mérito recursal. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. No julgamento dos declaratórios, o juízo a quo restabeleceu a penhora sobre 25% do imóvel matriculado sob o no 8.818 no Registro de Imóveis de Brodowski – SP, que havia sito desconstituída pela decisão embargada. A manutenção da penhora se fez por considerar a “possibilidade de alienação de 50% da nua propriedade do imóvel penhorado, na fração não gravada pela cláusula de impenhorabilidade”. Deveras, o art. 843 do CPC autoriza a penhora de bem indivisível, ressalvando que o equivalente à cota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, a quem também é assegurada a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Vejamos: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Depreende-se do dispositivo supracitado que a constrição incidente sobre imóvel pertencente a mais de um proprietário não obsta a eficácia da ordem de penhora, porquanto na hipótese de o bem ser alienado, o coproprietário não executado terá resguardado, em seu favor, o valor equivalente à sua cota-parte. Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o regramento previsto no art. 843 do CPC tornou despicienda a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação, na medida em que a lei os confere proteção automática. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021. Sublinhado) No caso, conforme anotado na decisão atacada, a executada/agravante ARIANE é coproprietária do imóvel que se encontra parcialmente penhorado, “adquirido por doação, com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, incidentes sobre a parte ideal de 50% do imóvel, extensivas aos frutos e rendimentos” (id. 159798994 – p. 1 na origem). Considerando que a penhora incidiu sobre 25% do imóvel e, portanto, não passível de alienação dessa parcela de forma autônoma, porque a fração mínima do parcelamento do referido imóvel rural é de 2,00 ha (dois hectares), como anotado na certidão de matrícula imobiliária (id. 102095603 na origem), a solução adotada pelo juízo a quo para manutenção da constrição sobre 25% do imóvel foi o desmembramento da fração livre de restrição correspondente a 50% da área total da chácara. Cumpre salientar que o imóvel parcialmente penhorado pertence à executada ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO e a seu irmão ANDERSON TOSTES GRANDI, recebido por doação, na proporção de 50% para cada um. A parte ideal correspondente a 50% do referido imóvel (alusiva a 25% da cota-parte pertencente a cada um dos coproprietários) foi gravado com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, extensivas aos frutos e rendimentos (Av.2/8.818). Segundo a certidão imobiliária (id. 150574326 na origem), a fração ideal de 50% do imóvel que pertencia a Anderson Tostes Grandi foi integralmente doada à sua mãe, em 28/04/2022, mediante cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, “a fim de preservação do patrimônio familiar, extensivas aos frutos e rendimentos” (R.7 e AV.8 na matrícula n. 8.818 do Registro de Imóveis de Brodowski – SP). No ponto, necessário consignar que, em interpretação do art. 1.911 do Código Civil, o STJ proclamou que as cláusulas de impenhorabilidade ou incomunicabilidade não impedem alienação de bem doado (REsp n. 1.155.547/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 9/11/2018). De acordo com o Relator do precedente supracitado, Ministro Marco Buzzi, “sendo a inalienabilidade de maior amplitude, é decorrência natural que implique na proibição de penhorar e comunicar, tudo isso seguindo a lógica da antiga máxima de que ‘in eo quod plus est semper inest et minus’ (quem pode o mais, pode o menos)”. O contrário, no entanto, não se verifica, porquanto “a impenhorabilidade e a incomunicabilidade possuem objetos mais limitados, específicos. A primeira se volta tão somente para os credores e a segunda impõe-se ao cônjuge do beneficiário (donatário ou herdeiro)”. Logo, as cláusulas restritivas inseridas na matrícula do imóvel pelo anterior coproprietário alheio à execução, em favor da donatária (sua mãe), em tese, não impedem a alienação do bem por força da penhora que incide sobre 25% da cota-parte da coproprietária/executada. Todavia, o caso trazido a exame neste agravo de instrumento guarda certas peculiaridades que não podem ser desconsideradas, sobretudo nesta sede preliminar, até para evitar o esvaziamento do objeto do recurso. Com efeito, aqui, não se trata de simples penhora de parcela de um imóvel em copropriedade, já em condições de eventual alienação da integralidade, conforme autoriza o art. 843 do CPC. Mais que isso, em razão das características do imóvel parcialmente penhorado, a alienação judicial pressupõe o desmembramento de 50% do terreno, o que, obviamente, deve observar a legislação de regência, no caso, ao que tudo indica, relacionada ao parcelamento de imóvel rural. A decisão atacada manteve a penhora incidente sobre 25% do imóvel, por considerar ausente obstáculo ao desmembramento da fração livre de restrição correspondente a 50% do bem, a fim de observar a fração mínima de parcelamento. Acontece que, sendo inviável a alienação judicial da totalidade do imóvel parcialmente penhorado, o desmembramento é uma possibilidade que deve ser avaliada previamente, até para evitar tumulto processual e prejuízo ao terceiro arrematante. Essa a inteligência do art. 872 do CPC. Conforme esclarece a doutrina: Se o bem admite divisão, deve o avaliador sugerir as possíveis divisões, tendo em conta o valor da dívida a ser paga. A respeito dessa sugestão, as partes devem ser ouvidas em cinco dias. Caso o bem não admita cômoda divisão, deve ser alienado em sua integralidade (STJ, 4.a Turma. REsp 798.143/MA. Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 26.02.07, p. 596; STJ, 4.a Turma. REsp 31.234/MG. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJU 29.11.1993, p. 25.885), o que impõe sua avaliação também por inteiro. (Grifado) Se fração do imóvel for impenhorável, impõe-se a preservação da impenhorabilidade sobre essa fração. Mas se o bem admite cômoda divisão, é possível a penhora do restante do imóvel, à luz das circunstâncias do caso concreto (STJ, 3a Turma. AgInt no REsp 1.485.839/RJ. Rel. Min. Moura Ribeiro. DJe 21.08.2019). (Grifado) Enfim, embora a manutenção da penhora não esteja descartada, essa possibilidade, no caso, não pode estar encorada na simples viabilidade, em tese, de desmembramento da fração livre de restrição correspondente a 50% do bem, sem considerar outras possíveis limitações, tais como, características do terreno que permitam ou não a cômoda divisão e as condições nas quais o imóvel é ocupado, especialmente, pelo coproprietário, que, apesar de se sujeitar, em regra, à alienação judicial forçada na forma do art. 843 do CPC, eventualmente, poderá ter a proteção do bem de família. Nesse sentido, ilustra o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COPROPRIEDADE. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ESVAZIAMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo preceitua art. 843 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bem indivisível que tenha mais de um titular, resguardando-se ao coproprietário o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Nesse sentido, nota-se que o fato de o imóvel ter mais de um titular não impede a sua penhora e alienação em hasta pública. 2. Com efeito, a Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, sobre a impenhorabilidade do bem de família, de modo que se considera impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. 3. Consoante entendimento mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.818.926/DF, "é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem." 4. O caso dos autos comporta distinção. A Lei no 8.009/1990 tem por intuito resguardar o imóvel e sua integralidade, porquanto tem como destinatária a entidade familiar, e não exclusivamente a pessoa do devedor. Na hipótese, não seria possível penhorar o bem de família, porquanto impossível seu desmembramento em duas ou mais frações da mesma natureza. Precedentes STJ. 5. Consoante bem destacou o d. juízo a quo prolator da r. decisão agravada, "resta incontroverso que os devedores residem no imóvel, sendo tal fato admitido pela credora, tanto que o cumprimento de sentença tem origem justamente a fatos relativos ao direito de vizinhança (art. 1.277 do Código de Civil)." 6. Permitir-se a penhora do bem objeto do litígio geraria o esvaziamento da finalidade social da lei que confere proteção ao bem de família. Precedentes TJDFT. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1699096, 0704778-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 3/5/2023, DJe 19/5/2023) Diante desse cenário fático e jurídico, necessária a concessão de efeito suspensivo para evitar a perda de objeto do recurso. Ademais, evidente o periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de alienação judicial do imóvel antes de decisão colegiada, que é regra nesta instância. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Faculto aos agravantes manifestação acerca da impugnação à gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator